Tribunal: TJDFT
Processo: 0739666-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. PARTILHA DE COTAS DE EMPRESA. SÓCIOS HERDEIROS. DATA ANTERIOR AO ÓBITO. CADUCIDADE VERIFICADA. DOAÇÕES INOFICIOSAS. NÃO COMPROVADAS. DECISÃO MANTIDA.
1. 1. Se o patrimônio líquido e os bens de empresa descrita em testamento foram partilhados entre os sócios em data anterior à do falecimento do de cujus, não pertencendo mais a ele ao tempo do óbito, o reconhecimento da caducidade do legado é a medida que se impõe.
2. Em que pese a alegada intenção de doação inoficiosa pelo de cujus, com o intuito de preterir a herdeira Agravante havida fora do casamento, por ter a empresa em sua composição sócios herdeiros, fato é que não há nos autos conjunto probatório apto a demonstrar a ilegalidade sustentada.
3. Ausente prova apta a amparar a alegação de doação inoficiosa ou excessiva, prevalece a regra geral de distribuição do ônus probatório prevista no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja disciplina impõe ao autor o dever de provar fato constitutivo de seu direito, cabendo-lhe sustentar em vias próprias a preterição ao negócio e os motivos que julgue pertinentes.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.